Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO EM ESTOQUE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO A BENEFICIÁRIOS DA REDE DISTRITAL DE SAÚDE POR QUASE TRÊS ANOS. DESACERTO NA GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA COM GRAVE REPERCUSSÃO NA ASSISTÊNCIA À SÁUDE DEVIDA PELO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA PARA PREVENIR O ESGOTAMENTO DO PRODUTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REPOSIÇÃO DO FÁRMACO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA E NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO.
1. É inequívoco que incumbe ao Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, elaborar e desenvolver a política pública de fornecimento de medicamentos, justificando-se, no entanto, a interferência do Poder Judiciário para assegurar o abastecimento das farmácias de alto custo da rede pública distrital de saúde, com fármaco indispensável ao tratamento das doenças endometriose, púrpura trombocitopênica idiopática, angioedema associada à deficiência de C1 esterase e lúpus eritematoso sistêmico, em falta há quase três anos.
2. Considerando que é dever do Distrito Federal fornecer o remédio DANAZOL 100mg, por meio de política pública eficaz de distribuição de medicamentos, obrigação esta negligenciada desde maio de 2019, em virtude de sistema falho de verificação de estoque, não se afigura ingerência indevida do Poder Judiciário quando apenas determina a adoção de medidas para restabelecer o fornecimento do remédio, sem qualquer propósito de inovar ou modificar a política pública da Administração. 2.1. A interferência se justifica em razão dos prejuízos ao tratamento de saúde dispensado aos pacientes dependentes do medicamento, que deveria ser pontualmente fornecido pelas farmácias de alto custo.
3. O prazo de trinta dias para aquisição do medicamento, contados da intimação da sentença, mostra-se razoável, considerando que a aquisição do fármaco está autorizada desde 2019 e não se concretizou pela falta de controle de abastecimento eficiente, que deveria evitar o desabastecimento, mostrando-se ágil na aquisição do medicamento no advento de insuficiência de estoque. 3.1. Alegações genéricas ou meras ilações sobre a insuficiência do prazo para o cumprimento da obrigação, não são convincentes e justificadoras da ausência de indicação de limite temporal razoável, em detrimento do direito fundamental à saúde.
4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. 4.1. Inaplicabilidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem, por força do art. 18, da Lei 7.347/85.